Tribunal: TJDFT
Processo: 0716704-90.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR DA CARREIRA PÚBLICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE RISCO – GAR – NATUREZA PROPTER LABOREM – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – REPETIÇÃO DEVIDA. REPERCUSÃO GERAL (RE 593068/SC). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A pretensão da parte autora, integrante da Carreira de Assistência Social, é de obter a restituição da contribuição previdenciária que incidiu sobre a Gratificação de Atividade de Risco – GAR, em razão de sua natureza propter laborem, portanto, não incorporável aos proventos de aposentadoria.
2. Não se mostra justificável a suspensão do processo para que o Tribunal de Contas do Distrito Federal aplique o entendimento administrativo que julgue adequado, porque inexiste submissão do Poder Judiciário à Corte de Contas.
3. O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE 593068/SC, sob o rito da repercussão geral, fixou a seguinte tese:
“Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade.”
4. A Gratificação de Atividade de Risco – GAR, criada pela Lei Distrital n. 2.742/2001, posteriormente mantida pela Lei Distrital n. 5.184/2013 (art. 21) e com previsão legal de extinção a partir de 01/10/2024, por força do art. 22 da Lei Distrital n. 7.484/2024, possui natureza propter laborem (acórdão n. 1656860, 3a TR, julgado em 31/01/2023). Referida gratificação possui mesma origem legislativa e mesma natureza da Gratificação em Políticas Sociais – GPS, que também será extinta na mesma data por força do art. 21 da mesma Lei. Aplicável à GAR o mesmo entendimento jurídico adotado à GPS, no que se refere à impossibilidade de cobrança de contribuição previdenciária em razão de sua natureza. Nesse sentido, mutatis mutandi, o acórdão n. 1656873, de Relatoria do Juiz Fernando Antônio Tavernard Lima, julgado em 31/01/2023.
5. Posterior reestruturação da carreira não afasta a ocorrência de contribuição previdenciária incidente sobre parcela não incorporável, razão pela qual a repetição do indébito é a medida que reputo adequada.
6. O Conselho Especial do TJDFT, quando do julgamento da AIL 2016.00.2.031555-3, definiu que a aplicação do INPC na correção dos créditos tributários mostra-se inconstitucional quando esse índice for superior ao praticado pelo Governo Federal, que se utiliza da SELIC para atualização do débito. E mais, aquele julgado foi modulado para definir o marco inicial da eficácia da declaração de inconstitucionalidade como sendo o dia do primeiro julgamento, qual seja, 14/02/2017. Por fim, a Lei Complementar Distrital no 943/2018 deu nova redação ao artigo 2o da Lei Complementar Distrital no 435/2001, definindo que a partir de junho de 2018, deve incidir a Taxa SELIC, o que se encontra em conformidade com a EC 113/21.
7. No julgamento do RE no 870.947 (20/09/2017), Rel. Min. Luiz Fux, sob o rito da repercussão geral (TEMA No 810), decidiu-se que, em matéria tributária, pela aplicação dos princípios da reciprocidade e da isonomia, de maneira que o tratamento dado ao contribuinte pela Fazenda Pública é o mesmo nas hipóteses de repetição do indébito.
8. Por último, há de aplicar-se a tese firmada no REsp no 1495146/MG, Rel. Min. Mauro Campbell, 1a Seção, julgado sob o rito do recurso repetitivo, cujo teor é o seguinte:
“3.3 Condenações judiciais de natureza tributária.
A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, §1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.”
9. A r. sentença determinou a aplicação da correção monetária pelo INPC até 08/12/2021, quando deveria ser até 14/02/2017, como decidido pelo Conselho Especial. É o caso então de se reformar em parte a sentença, para estabelecer novos parâmetros, permitindo a utilização do INPC como o índice de correção monetária até 13/02/2017. Daí em diante aplica-se a Taxa SELIC em substituição aos índices de correção monetária e de juros de mora, independentemente do trânsito em julgado.
10. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Para alterar a aplicação do INPC como índice de correção monetária, na forma do item n. 9 supra.
11. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
12. Sem custas, ante a isenção legal, e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente vencido.